Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO. CONTRATO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo 1o réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente a relação contratual entre as partes e condenar o 1o réu/recorrente e a 2a ré/recorrida, de forma solidária, a pagar ao autor/recorrido o valor de R$4.127,28 (quatro mil cento e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), a título de danos materiais. Ao fundamentar a decisão o Juízo originário entendeu que a 2a ré/recorrida não comprovou a existência da relação jurídica entre as partes, contratação de eventual plano de serviços Uol Combo Backup 10GB, Feature de Plano I, Feature de Plano II, pois não juntou contrato escrito ou gravado que justificasse os débitos e não forneceu o histórico de utilização o suposto serviço de Backup pelo autor/recorrido.
3. O recorrente requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo, bem como seja lhe dado provimento para reformar a sentença julgar improcedentes os pedidos autorais.
4. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que houve a autorização do débito em 2014, além do mais, o serviço da 2a ré/recorrida, UOL provedora de internet e conteúdo, geralmente é assinado de forma online por meio de computador ou telefone, sem interferência do Banco recorrente e que ele seria apenas um intermediador do negócio jurídico celebrado entre o autor/recorrido e a 2a ré/recorrida. Defende a ocorrência da decadência do direito, pois o prazo decadencial para o ajuizamento da demanda seria de quatro anos a contar do conhecimento do dano e de sua autoria e, no caso em tela, seria configurado com a primeira consignação. Ao final, assevera que não há falhas no serviço administrativo do recorrente a ensejar a indenização por danos materiais, tampouco a repetição do indébito, sob pena do enriquecimento ilícito da parte.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada
sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova em questão, em virtude da sua vulnerabilidade.
8. Prejudicial de Mérito – Decadência - Rejeita-se a prejudicial de decadência, pois a espécie em exame não se amolda ao disposto no art. 26 do CDC, uma vez que não se trata de reclamação por vício do produto ou serviço, o qual seria intrínseco à coisa ou serviço contratado. Discute-se a cobrança indevida oriunda de contrato inexistente, o que não se confunde com as hipóteses retromencionadas. Ademais, como os efeitos das consignações se renovam todos os dias, motivo pelo qual não se pode, também, falar em decadência. Desse modo, rejeito a prejudicial de mérito arguida.
9. Na hipótese, após detida análise dos autos, percebo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual e não comprovou que o autor/recorrido teria autorizado que a 2a ré/recorrida efetivasse os débitos na conta de titularidade dele. Como bem destacado pelo Juízo originário “Registro que o print da tela do sistema, demonstrando a data do cadastro desta autorização não comprova, efetivamente, que houve concordância do consumidor quanto aos débitos.”
10. Conforme a inteligência do parágrafo único, do artigo 7o e do artigo 25, § 1o, da Lei 8.078/90 a responsabilidade é solidária em relação aos que participam da relação de consumo e venham a causar danos ao consumidor. Desse modo, é evidente a legitimidade passiva “ad causam” do recorrente que, mesmo não autorizado expressamente, debitou valor na conta do autor/recorrido, conforme demonstrado nos autos ID. 21199234. Então, se o recorrente não demonstrou que os lançamentos efetuados na conta corrente da autora decorreram de serviço efetivamente contratado, deve restituir, solidariamente, por valor igual ao dobro, o montante debitado na conta do autor/recorrente, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

11. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.